Tribunal: CARF
Processo: 10830.726934/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n° 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo exercício da atividade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726934/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ADEZIR ALVES PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
n° 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726934/2014-60
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ATIVIDADE
RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa atividade,
requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante apresentação de
documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo exercício da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ADEZIR ALVES DA PAZ, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 12-82.108/2016, às e-fls. 568/574, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos da atividade rural, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito,
às fls. 04/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 14/11/2014, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme relatório fiscal em
anexo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo a qualificação da multa de ofício
em relação a infração de omissão de rendimentos da atividade rural, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 579/593, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Argui preliminar de decadência parcial, quanto aos fatos geradores ocorridos em data
anterior a 14/11/2009.
Argui preliminar de nulidade por violação do sigilo bancário. Colaciona jurisprudência
alinhada com essa tese, em especial o RE 601.314, pendente de julgamento no STF, à
época da apresentação da impugnação.
Argui nulidade do lançamento, quanto à infração verificada a partir da movimentação
bancária, por suposta inexistência de RMF dirigida ao SICOOB, violando disposições
do Decreto 3.724/01. Refere-se a trecho do Termo de Verificação fiscal no qual a
autoridade lançadora, ao discorrer sobre os motivos que ensejara a expedição da RMF
no 08.1.04.00-2012.00021-4, revelara o prévio conhecimento do montante da
movimentação bancária (R$ 14.699.504,64), o que indicaria estar de posse das
transações bancárias antes mesmo da quebra do sigilo. Assevera que a falta de juntada
aos autos da referida RMF macularia o lançamento por vício na fundamentação e
motivação.
Aduz que a falta de juntada aos autos da RMF impede o sujeito passivo de verificar o
cumprimento das disposições dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.724/01, dentre eles, a
necessidade de relatório circunstanciado onde seja demonstrado, dentre outros, a
essencialidade da medida.
Assevera que o Termo de Verificação Fiscal, não se presta a suprir o relatório referido
no item anterior. Não obstante, mesmo que se admitisse a fundamentação dada pelo
Termo de Verificação Fiscal, de que a movimentação bancária seria superior a 10 vezes
os rendimentos conhecidos, referido fato não teria sido provado.
No mérito, aduz que não foi considerada a atividade econômica do interessado, qual
seja, produtor rural, de onde se originaram todos os rendimentos declarados, submetido
a regime próprio de tributação (colaciona jurisprudência administrativa alinhada com
esse tese). Aduz que, no ano-calendário em referência, embora fosse sócio de pessoas
jurídicas, delas não recebeu rendimento algum.
Alega que não teriam sido excluídos, do computo da infração relativa aos créditos
bancários, os depósitos inferiores a R$ 1.000,00.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

Ao final, requer a exclusão dos juros e multas, como decorrência da suposta
improcedência da ação fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - RMF
A priori, o contribuinte insurge-se quanto a quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário para que seja afastada a aplicação da Lei Complementar n°
105/2001, bem como irregularidades na expedição do RMF.
Sem razão o recorrente!
A Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Registre-se que a obtenção das informações bancárias deu-se em estrita
observância da legislação pertinente, conforme Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira às fls. 489/490 (expressamente referida no Termo de Verificação Fiscal, que
substancia a motivação do lançamento), recepcionada na entidade financeira, vide AR às fls. 491,
não havendo vício algum em relação às provas obtidas, quais sejam, os extratos bancários
referidos às fls. 43/105, novamente juntado às fls. 493 e seguintes, em cumprimento à diligência
determinada pela autoridade julgadora.
Por oportuno, registre-se que o fundamento para a expedição da RMF consta do
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 13, verbis:
9 No período sob ação fiscal, o contribuinte apresentou movimentação financeira no
montante de R$ 14.699.504,64 para uma renda disponível declarada de R$ 52.681,16, o
que equivale a 279,03 vezes a proporção entre movimentação financeira / renda
declarada; caracterizando, assim, o indício de interposição de pessoa, nos termos do art.
3o, § 2o do Decreto no 3.724, de 2001.
10 Foi então expedida em 22/05/2012, a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF no 08.1.04.00-2012-00021-4, à COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ – SICOOB NORTE
DO PARANÁ, CNPJ 05.582.619/0001-75 tendo em vista que as informações
arquivadas naquela instituição eram essenciais para à correta apuração da
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados do fiscalizado.
As informações consideradas pela fiscalização, que motivaram a expedição da
RMF, referidas no parágrafo anterior, decorrem, prima facie, da DIRPF apresentada pelo sujeito
passivo, no que diz respeito à renda declarada disponível (R$ 5.760,00, a título de rendimentos
recebidos pelo cônjuge; R$ 46.274,73, a título de rendimento da atividade rural; e R$ 557,46,
recebidos de pessoas jurídicas), e estão corroborados às fls. 438 e seguintes dos autos. Já o
montante da movimentação financeira, este já era previamente conhecido pela fiscalização, em
face do obrigações acessórias a que estão sujeitas as intuições financeiras, não implicando o
conhecimento detalhado da movimentação bancária, o que somente veio a ser obtido em face da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira às fls. 489/490. Assim, não se
vislumbrar vício alguma, seja na motivação do lançamento, que procedeu, com precisão a
descrição do fatos, emprestando-lhes a correspondente qualidade jurídica, de modo a permitir o
mais amplo exercício do direito de defesa; seja na expedição da RMF no 08.1.04.00- 2012-
00021-4.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DECADÊNCIA
Também de forma preliminar o recorrente argüiu a decadência do lançamento
fiscal com base no artigo 150, §4° do CTN.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

No caso em análise, o recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), esta é, inclusive, uma
matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Assim, segundo os dispositivos legais mencionados pelo recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador, ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2010, e teria como termo final
31/12/2014.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2014
(14/11/2014), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.
MÉRITO
O contribuinte afirma que a totalidade dos rendimentos são decorrentes de
atividade rural, única e exclusiva atividade prestada e declarada pelo contribuinte.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute nenhum valor
ou depósito específico considerado pela autoridade fiscal, apenas questionando a limitação da
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

base de cálculo em 20% (atividade rural), não sendo o bastante para reformular a decisão de
piso.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimento judicial, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta
bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Especificamente quanto ao pedido de limitação de vinte por cento da omissão
apurada, melhor sorte não assiste ao recorrente!
Isso porque, o conjunto fático-probatório que compõe o processo administrativo,
não é dotado de seriedade e convergência no sentido de que o recorrente SÓ exerce a atividade
rural e que as suas receitas no ano-calendário em epígrafe, são todas originárias dessa atividade
econômica.
O contribuinte declarou que teve uma receita bruta no ano-calendário de R$ 500
mil (aproximadamente), enquanto foi constatada uma movimentação financeira de R$ 14,7
milhões, o que, ao meu ver, impossível afirmar tratar-se de rendimentos apenas da atividade
rural.
Verifica-se ser extremamente incompatível os valores declarados com a
movimentação bancária. Ademais, nota-se que estamos falando em receita bruta e não liquido, o
que afasta ainda mais a plausibilidade de toda movimentação ser oriunda da atividade rural.
Neste sentindo, vejamos a conclusão da autoridade lançadora:
52 Entretanto, a alegação de que a receita bruta apurada de aproximadamente R$ 500
mil estaria compatível com uma movimentação financeira de R$ 14,7 milhões não
condiz com a realidade dos fatos.
53 O contribuinte foi intimado mais de uma vez, em 21/02/2014 e novamente em
13/03/2014 a vincular suas receitas de produtor rural (conforme as notas fiscais
apresentadas) aos respectivos depósitos efetuados em conta de sua titularidade junto ao
SICOOB; mas limitou-se a informar que, muito embora não haja identidade entre os
valores de algumas notas e depósitos, faz parte dos usos e costumes do comércio rural a
utilização de vários cheques de terceiros em pagamentos, havendo assim, o
fracionamento dos depósitos.
54 Não tendo vinculado suas receitas de produtor rural (conforme as notas fiscais
apresentadas) aos respectivos depósitos efetuados em conta de sua titularidade junto ao
SICOOB –COOP 4355-9, cc. 2587-9; nem tendo comprovado que os depósitos referem-
se à receita de sua atividade rural, mesmo que mantida à margem da escrituração, não
resta alternativa a esta Fiscalização senão considerar estes depósitos como omissão de
rendimentos.
55 Por outro lado, tendo comprovado a receita bruta total de R$ 457.963,43, escriturada
no Livro Caixa, que corresponde a 50% de participação na exploração do Sítio Perobal,
Distrito Lerroville, informada na Declaração de Ajuste Anual, na ficha Demonstrativo
de Atividade Rural, no ano-calendário de 2009, há que se descontar dos valores
omitidos, a totalidade da receita bruta escriturada mensalmente no Livro Caixa, visto
que faz parte dos usos e costumes do comércio rural a utilização de vários cheques de
terceiros em pagamentos, havendo assim, o fracionamento dos depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório de comprovar a origem dos depósitos bancários, bem como não comprovou que
todas as receitas são oriundas da atividade rural, não há como afastar ou limitar a 20% a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Quanto à alegação de que não teriam sido excluídos, do computo da infração
relativa aos créditos bancários, os depósitos inferiores a R$ 1.000,00, essa tese também não
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726934/2014-60

comporta acolhida. Ocorre que a legislação autoriza a exclusão dos depósitos inferiores a R$
12.000,00, desde que a soma destes não ultrapasse o total de R$ 80.000,00, ao teor do art. 4o da
Lei no 9.481/1997, c/c inciso II do § 3o da Lei no 9.430, de 1996. No caso em espécie, tais
depósitos somaram R$ 1.024.373,95, não havendo dedução alguma a ser feita.
Fica prejudicado o requerimento de exclusão total da multa e juros, fundado na
suposta improcedência da ação fiscal, em face das exigências mantidas nesse voto.
Neste diapasão, deve ser mantida a infração.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital